Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL ABUSIVO E VIOLADOR DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Inexiste vulneração ao princípio da congruência ou nulidade por julgamento extra petita, pois a r. sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas reconheceu a existência de fato modificativo do direito da autora, ensejando a procedência parcial do pedido. Observa-se que autora requereu fosse declarada “a abusividade do aumento no percentual de 321,15% (trezentos e vinte e um vírgula quinze por cento) sobre o valor do prêmio mensal, devendo retornar ao valor anterior de R$ 996,06 (novecentos e noventa e seis reais e seis centavos), podendo ser majorado anualmente apenas pelo índice do último ano previsto pela Agência Nacional de Saúde”. A r. sentença, por sua vez, reconheceu a abusividade do reajuste no patamar realizado pelas requeridas, tal como pleiteado pela requerente, porém vislumbrou que a abusividade seria apenas parcial, de modo que uma parcela do reajuste seria efetivamente devida. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A administradora de benefícios qualifica-se como fornecedora de serviços, e ao lado operadora de plano de assistência à saúde, é solidariamente responsável por eventuais prejuízos advindos da contratação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A relação jurídica negocial possui natureza consumerista, conforme, inclusive, entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 469, segundo o qual se aplica “o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

4. O plano de saúde contratado pela autora é de natureza coletiva, de modo que não se aplica a exigência de prévia aprovação das cláusulas de reajuste pela ANS, a teor do §2o do art. 35-E da Lei n. 9.656/98. Entretanto, no caso em exame, o aumento de 321,15% (trezentos e vinte um inteiros e quinze centésimos por cento) na mensalidade destoa das normas protetivas ao consumidor, diante da patente abusividade.

5. Extrai-se do teor da contestação da ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (ID 20321116), bem como do documento de ID 20321079, que o reajuste operado no mês de novembro de 2019, no patamar de 321,15% (trezentos e vinte um inteiros e quinze centésimos por cento), ocorreu sob o argumento de defasagem em relação aos reajustes anuais dos anos de 2016 a 2019.

6. De fato, os reajustes anuais, conforme documentos de IDs 20321118, 20321119, 20321120 e 20321121, referentes aos anos de 2016 - 17,95%; 2017 - 25,95%, 2018 – 22,43%; 2019 – 18,13%, não haviam sido aplicados ao contrato da autora. Contudo, ao se somar os citados percentuais, chega-se ao patamar de 73,46% (setenta e três inteiros e quarenta e seis centésimos), substancialmente inferior ao percentual efetivamente imposto à requerente.

7. Desse modo, reputa-se escorreita a r. sentença vergastada ao limitar o percentual de reajuste a 73,46% (setenta e três inteiros e quarenta e seis centésimos), já que as apelantes não lograram demonstrar, mediante cálculos atuariais ou outros critérios estabelecidos no contrato, a necessidade do elevado índice de reajuste aplicado.

8. Constata-se, portanto, que houve cobrança indevida dos valores que superaram o percentual de reajuste fixado na sentença, de modo que se impõe a repetição do indébito ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.